Tribunal: STF
Processo: Rcl 82056
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por A. L. S. para garantir a observância da Súmula Vinculante 11.



    A defesa técnica narra que o magistrado de primeiro grau determinou que o paciente compareça com algemas ao plenário do Tribunal do Júri, decisão que motivou a impetração de habeas corpus.



    Expõe que requereu, tempestivamente, que o réu comparecesse ao julgamento com vestimentas civis (pleito deferido) e sem a utilização de algemas (pleito indeferido).



    Aduz que o indeferimento do pleito foi fundamentado em decisão oral, constante da mídia digital (página 1.402 dos autos de origem), conforme expressamente reconhecido pelo próprio TJSP, que assentou a "ampla fundamentação apresentada oralmente" pelo magistrado de primeiro grau para justificar o uso de algemas durante o plenário do júri.



    Sustenta não haver nos autos fundamentação, por escrito, que demonstre, de forma específica e concreta, a presença dos requisitos excepcionais previstos na Súmula Vinculante 11: (i) resistência por parte do paciente; (ii) fundado receio de fuga; e (iii) perigo à integridade física própria ou alheia.



    Disserta sobre a Teoria da Dissonância Cognitiva e sua aplicação ao processo penal.



    Diz que a presente reclamação atende a todos os pressupostos de admissibilidade, não apenas porque há descumprimento da Súmula Vinculante 11, mas também em razão da usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal em controle difuso de constitucionalidade e de convencionalidade.



    Expande a argumentação para questionar a estrutura do Tribunal do Júri no Brasil. Aponta a inconvencionalidade do sistema, citando a ausência de motivação dos veredictos e o quórum de condenação por maioria simples (4 votos a 3), que seria incompatível com o padrão de certeza além da dúvida razoável.



    Invoca o status supralegal dos tratados de direitos humanos, conforme estabelecido no RE 466.343/SP. Além disso, critica a inexistência de um mecanismo de seleção de jurados, como o voir dire, que permitiria a filtragem de vieses.



    Cita, ainda, julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Tribunal Europeu de Direitos Humanos.



    Ao final, requer:



    1. Medida liminar 



    1.1. Suspender, de imediato, os efeitos do acórdão reclamado; 



    1.2. Garantir o comparecimento do paciente ao plenário do Júri sem algemas, ressalvada superveniência de risco concreto devidamente fundamentado por escrito, nos exatos termos da Súmula Vinculante 11; 



    1.3. Sustar o julgamento até o exame definitivo desta Reclamação ou redistribuí-lo a juízo e câmara isentos, diante da suspeição arguida.



    2. Mérito 



    2.1. Julgar procedente a presente Reclamação, cassando o acórdão do TJSP por afronta direta à Súmula Vinculante 11 e aos arts. 1º III, 5º LIV, LVII da CF; 



    2.2. Declarar nulos os atos processuais subsequentes à decisão que manteve o uso de algemas; 



    2.3. Determinar que novo julgamento seja presidido por magistrado não suspeito, vedada a utilização de algemas sem decisão prévia, escrita e concreta; 



    2.4. Reconhecer a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos arts. 483 §1º e 489 CPP, para vedar condenação com menos de cinco votos favoráveis; subsidiariamente, interpretar-lhes conforme à Constituição para o mesmo efeito; 



    2.5. Fixar orientação de que os arts. 447-468 CPP sejam lidos em conformidade com a CADH, impondo voir dire estruturado conforme parâmetros delineados, sob pena de nulidade (doc. 1, pp. 48-49).



    Requisitei prévias informações ao Juízo da 1ª Vara do Júri da Comarca de São Paulo/SP, que as prestou por meio do Ofício 15.228/2025.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento. 



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor das informações prestadas:



    Em atenção à solicitação de informações para instrução da Reclamação Constitucional nº 82.056/SP (referente à ação penal nº1500261-94.2021.8.26.0052), em que figura como paciente [A. L. S.], passo a prestá-las nos termos seguintes.



    O ora paciente foi denunciado porque, segundo aacusação, no dia 20 de fevereiro de 2021, por volta das 5h30, na Rua Jorge Azem, nº 28, bairro Sé, nesta cidade e comarca da Capital, [A. L. S.], com inequívoco animus necandi e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (surpresa), efetuou ao menos seis disparos de arma de fogo contra [B. P. S.], os quais provocaram-lhe os ferimentos descritos no laudo necroscópico de fls. 128/133, que foram a causa determinante da sua morte.



    O paciente teve prisão temporária decretada nos autos apensos n° 1500263-64.2021.8.26.0052, após representação feita pela Autoridade Policial e manifestação favorável do Ministério Público, e foi capturado em 18 de novembro de 2021 (fls. 175/178).



    A denúncia foi recebida em 16 de dezembro de 2021,oportunidade em que também foi decretada a prisão preventiva do paciente (fls. 258/260).



    O mandado de prisão preventiva expedido foi cumprido em17 de dezembro de 2021 (fls. 269/271).



    Encerrada a primeira fase do procedimento bifásico do júri, o juízo pronunciou o acusado como incurso no artigo 121, §2º, IV, Código Penal (fls. 600/606).



    Irresignada, a Defesa interpôs recurso em sentido estrito, o qual restou improvido pelo E. Tribunal de Justiça, nos termo do v.acórdão de fls. 970/995. 



    As partes se manifestaram nos termos do artigo 422 do Código de Processo Penal e houve designação da sessão plenária de julgamento para 11 de abril de 2025, às 13h00 (fls. 1265/1268).



    O referido julgamento restou prejudicado, em razão de pleito defensivo de substituição de testemunha, conforme fls. 1406/1409, e a sessão plenária fora redesignada para 04 de dezembro de 2025.



    Naquela oportunidade, a Defesa pugnou pela pela utilização de trajes civis e retiradas das algemas do acusado, com oposição do MP. Houve indeferimento pelo MM. Juiz da retirada das algemas, conforme decisão oralmente proferida (gravação anexada às fls. 1402). 



    Ato contínuo, irresignada com o indeferimento, a Defesa impetrou o HC nº 2132533-15.2025.8.26.0000 perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual restou rejeitado liminarmente, nos termos da abaixo:



    "A providência liminar em habeas corpus é excepcional. Está reservada para os casos em que o alegado constrangimento se afigura claro, o que não ocorre no caso.



    Diversamente do alegado pela impetrante, verifico, em análise sumária e após consulta aos autos de origem, que a decisão proferida pelo Juízo “a quo” deferiu ao paciente a possibilidade de utilização de vestimentas comuns, indeferindo apenas a retirada das algemas durante o plenário, mediante ampla fundamentação apresentada oralmente (mídia digital página 1402 dos autos de origem). Portanto, não há vício a ser reconhecido nessa fase e seria caso de negar aliminar."



    Atualmente, o paciente se encontra custodiado no Centro de Detenção Provisória da Capital - Chácara Belém II e o feito aguarda a realização do Júri Popular.



    Permaneço à disposição de Vossa Excelência para outras informações, acaso necessárias, renovando meus protestos de estima e consideração (doc. 33, pp. 2-4).



    Como se vê, iniciados os trabalhos da sessão de julgamento do Tribunal de Júri, em 11/4/2025, a defesa requereu a utilização de trajes civis e a retirada das algemas do reclamante, com a oposição do Ministério Público. Houve, então, o indeferimento da retirada das algemas.



    Ocorre que, em seguida, diante do pedido de substituição de testemunha formulado pela defesa e acolhido pelo juízo reclamado, o referido julgamento não se realizou, sendo redesignado para 4/12/2025.



    Desse modo, constato que ficou prejudicado o capítulo da decisão reclamada no qual foi indeferido o pedido de retirada de algemas, uma vez que o reclamante não chegou a ser julgado.



    Assim, compete ao juízo de origem examinar eventual requerimento da defesa que busque eximir o reclamante do uso de algemas durante a sessão do Tribunal do Júri a se realizar em 4/12/2025, uma vez que a reclamação constitucional não possui caráter preventivo.



    Com esse entendimento, destaco:



    RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo (Rcl 4.058 AgR/BA, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9/4/2010).



    Agravo regimental em reclamação. Ausência de ato decisório que revele eventual afronta ao que decidido na ADC nº 58. Reclamação com caráter preventivo e utilizada como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. Ausência de ato que demonstre desrespeito à eficácia da decisão paradigma ou à autoridade do Supremo Tribunal Federal, valendo-se a parte reclamante da ação constitucional com caráter preventivo, fim para o qual não se presta a ação constitucional. 



    3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (Rcl 48.376 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022).



    Menciono, também, a Rcl 14.434/DF, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 31/8/2012.



    Nesse contexto, inexiste violação à Súmula Vinculante 11, que estabelece:



    Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.



    Anoto, ademais, que a reclamação constitucional também não é o instrumento adequado para avaliar a alegada contrariedade a dispositivos legais ou constitucionais. Com esse entendimento, registro:



    Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 



    1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 6.563 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4/5/2018).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CONCESSÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA PRIVADA. ATIVIDADES EXERCIDAS COM INTUITO DE LUCRO. COBRANÇA DE IPTU. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – CASO EM EXAME 



    1. Decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral. 



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar a ocorrência, ou não, de teratologia na decisão reclamada. 



    III – RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A hipótese de reforma da decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Corte, se revela possível pela via reclamatória diante da constatação de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do tema invocado na origem. 



    4. Ao contrário do alegado, o ato impugnado está em harmonia com as teses de julgamento dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral, uma vez que, no julgado reclamado, ficou estabelecido que a empresa reclamante constitui-se em pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo. 



    5. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para a apreciação de ofensa a dispositivo legal ou constitucional, ou mesmo a princípio constitucional, supostamente perpetrada pela decisão reclamada, uma vez que a reclamação somente se revela cabível nas hipóteses dos arts. 102, I, l, e 103-A da Constituição Federal, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo de recurso. 



    IV – DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 71.552 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 22/11/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DE PARADIGMA VIOLADO OU DE DECISÃO SUBJETIVA DIRETAMENTE RELACIONADA AO RECLAMANTE. ALEGADA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.



    1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.



    2. A aplicação do instituto da reclamação constitucional restringe-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República e art. 988 do CPC).



    3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 69.846 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16/9/2024).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator